Tribunal: TJSP
Processo: 1034430-06.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de declaração improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1034430-06.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante VERA REGINA RUIZ CONSENTINO LANG, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034430-06.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 17.268
2
Embargos de Declaração Cível no 1034430-06.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Vera Regina Ruiz Consentino Lang
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17.268
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a
matéria Recurso de caráter infringente Prequestionamento
Inadmissibilidade Embargos de declaração improvidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Vera Regina
Ruiz Consentino Lang, em face do v. Acórdão, juntado a fls. 394/409, que
negou provimento aos recursos v.u., cuja ementa abaixo se transcreve:
APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA

DIREITO
TRIBUTÁRIO ITCMD Preliminar de nulidade da sentença
afastada
Aditamento da inicial corretamente indeferido

Pretensão inicial de reconhecimento da decadência do ITCMD
(doação) cobrado pelo Fisco Inocorrência Lançamento por
homologação sem qualquer pagamento antecipado Hipótese do
art. 173,I, do CTN Termo inicial da decadência em 01/01/2010,
pois é contado a partir do primeiro dia útil do exercício subsequente
ao fato gerador (ano em que o lançamento poderia ter sido feito
2009) Auto de Infração no 4.053.306-2 lavrado em 10/12/2014,
ou seja, dentro do prazo decadencial Pretensão de anulação do
processo administrativo que precedeu o AIIM por ausência de
notificação da decisão que deferiu o parcelamento Precedente do
STJ Impossibilidade Comparecimento espontâneo da autora ao
Posto Fiscal logo após a decisão supriu eventual ausência de
notificação A autora não assinou o Termo de Parcelamento por
livre e espontânea vontade Pretensão de recolhimento do ITCMD
sobre
o
montante
que
exceder
a
2.500
UFESPs

Inadmissibilidade Imposto devido sobre o total da doação
Parágrafo único do art. 6 da Lei no 10.705/00, que concedia o
direito pleiteado, foi revogado pela Lei no 10.992/01 Juros de
mora Fixação com base nos artigos 20 e 22 da Lei Estadual no
10.705/00 Taxa de juros é equivalente, por mês, à Taxa SELIC
Juros aplicados da forma correta Precedentes deste Tribunal
Honorários recursais fixados
Sentença mantida
Recurso
improvido.
Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034430-06.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 17.268
3
Acórdão, pois olvidou-se de uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de
São Paulo.
É O RELATÓRIO
FUNDAMENTO
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil,
só é possível o manejo do recurso de embargos de declaração quando houver,
na sentença ou no acórdão, omissão, obscuridade ou contradição, ou for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
Aliás, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de
obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar
decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem
natureza infringente”, como se vê dos julgados publicados na Revista
Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687
e Revista dos Tribunais 670/198.
No presente caso, analisando os argumentos invocados pelo
embargante, verifica-se que não há qualquer contradição ou omissão
embargado, já que a matéria foi decidida de forma precisa e objetiva.
A oposição dos embargos de declaração com objetivo de
reexame da matéria é inviável, sendo certo que as questões trazidas
novamente à baila pelo embargante neste recurso já foram apreciadas no
acórdão, obviamente com o entendimento deste magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034430-06.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 17.268
4
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos Polêmicos e
Atuais dos Recursos Cíveis: "Os embargos de declaração não constituem
recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão e nem meio
hábil ao reexame da causa, mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o
esclarecimento da obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da
contradição ou o suprimento da omissão verificada na decisão embargada",
RT, p. 241.
Eventual omissão para ser oponível em sede de embargos seria
em relação aos pedidos da autora. Assim, não há omissão a ser reconhecida
quando esta é ventilada em relação à jurisprudência, posto que tal alegação
retrata tão somente o inconformismo da embargante.
Patente, assim, que a embargante, sob o falso pretexto de
ocorrência de vícios, pretende a rediscussão de matéria discutida e decidida
no julgado, o que não se admite nesta via, reiterando-se, novamente, que
eventual irresignação contra a apreciação da matéria e resultado do
julgamento deve ser veiculada na via adequada.
Desta forma, verifica-se o caráter infringente dos embargos
opostos, já que se pretende, por via transversa, rediscutir a matéria abordada,
o que não é permitido em sede de embargos de declaração.
No mais, o prequestionamento com a finalidade de interpor
recurso especial e extraordinário somente seria cabível se houvesse
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do
art. 1.022 do Novo CPC, o que não se verifica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034430-06.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 17.268
5
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos embargos
de declaração.
MAURICIO FIORITO
Relator